Tribunal: TJPA
Processo: 0811320-30.2019.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9596 - Prestação de Serviços
Data de julgamento: 2025-07-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0811320-30.2019.8.14.0051

APELANTE: ARLEN MIGUEL PATRICIO DE LIMA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

APELADO: SOCIEDADE DOS IRMAOS DA CONGREGACAO DE SANTA CRUZ

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

ACÓRDÃO:____

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: SANTARÉM/PA (1ª VARA CIVEL E EMPRESARIAL)

EMBARGANTE: SOCIEDADE DOS IRMÃOS DA CONGREGAÇÃO DE SANTA CRUZ

ADVOGADO: PEDRO RAFAEL TOLEDO MARTINS

ADVOGADA: AMANDA NEVES SANCHES FERNANDES

EMBARGADO: ARLEN MIGUEL PATRÍCIO DE LIMA

DEFENSOR PÚBLICO: MATUZALEM CARNEIRO BERNARDO

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS. MAJORAÇÃO INDEFERIDA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. REQUISITOS DO ART. 85, §11, DO CPC NÃO PREENCHIDOS. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos pela Sociedade dos Irmãos da Congregação de Santa Cruz contra acórdão que manteve sentença favorável à parte embargante, convertendo mandado monitório em título executivo judicial. A parte embargante alega omissão quanto à majoração dos honorários advocatícios em grau recursal, com fundamento no art. 85, §11, do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em determinar se o acórdão embargado incorreu em omissão por não tratar da majoração dos honorários advocatícios recursais, diante da atuação do patrono em sede de apelação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Os embargos de declaração têm cabimento restrito às hipóteses de omissão, obscuridade, contradição ou erro material, conforme o art. 1.022 do CPC, não servindo para rediscussão do mérito já decidido.

4.

O pedido de majoração da verba honorária recursal não prospera, pois a fixação originária dos honorários não ocorreu na instância de primeiro grau, o que inviabiliza a majoração em segundo grau, conforme exige o art. 85, §11, do CPC.

5.

A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que a majoração dos honorários recursais pressupõe a fixação prévia de honorários na origem, bem como o improvimento do recurso adverso, não sendo aplicável a embargos de declaração opostos por parte vencedora.

6.

A ausência de condenação em honorários na instância de origem impede a aplicação do dispositivo legal invocado, razão pela qual inexiste omissão no julgado.

7.

Ainda que houvesse cabimento, a medida se revelaria inócua diante da concessão da justiça gratuita à parte embargada, assistida pela Defensoria Pública.

8.

Inviável a oposição de embargos exclusivamente para fins de prequestionamento, diante da previsão do prequestionamento ficto (art. 1.025 do CPC), reconhecido pelas Súmulas nº 211 do STJ e nº 282 do STF.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

1.

A majoração dos honorários advocatícios recursais prevista no art. 85, §11, do CPC exige a fixação prévia da verba na instância de origem.

2.

Não há omissão a ser sanada quando o acórdão deixa de majorar honorários em razão da ausência de honorários fixados na fase originária do processo.

3.

A concessão da justiça gratuita à parte vencida torna inócua eventual majoração de honorários recursais.

4.

É inaplicável a oposição de embargos de declaração com objetivo exclusivo de prequestionamento, diante da previsão do prequestionamento ficto no art. 1.025 do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 1.022, 1.023, 1.025 e 85, §11.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no AgInt no REsp 1.573.573/RJ, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3ª Turma, DJe 08/05/2017; STJ, Súmula nº 211; STF, Súmula nº 282.

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos pela
SOCIEDADE DOS IRMÃOS DA CONGREGAÇÃO DE SANTA CRUZ
, contra acórdão proferido pela 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, alegando omissão quanto à majoração dos honorários advocatícios.

Sustenta que, apesar de ter sido mantida a sentença favorável e convertido o mandado monitório em título executivo, o acórdão não tratou do pedido de majoração da verba honorária, conforme determina o art. 85, §11, do CPC, diante da atuação em grau recursal.

Invoca jurisprudência do STJ e do TJPA que reconhece o cabimento da majoração de honorários em instância recursal como forma de remunerar o trabalho adicional do patrono.

Requer, assim, o acolhimento dos embargos para suprir a omissão e determinar o acréscimo da verba honorária em conformidade com o dispositivo legal citado.

Não foram apresentadas contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

Portanto, presentes os pressupostos de admissibilidade de cabimento (próprio) e tempestividade, porquanto o preparo é dispensado por previsão expressa do artigo 1.023,
caput
, do Código de Processo Civil, conheço dos embargos declaratórios opostos.

Na dicção do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos declaratórios destinam-se, especificamente, a corrigir falha do comando judicial que comprometa seu entendimento, o que pode decorrer de quatro hipóteses: contradição (fundamentos inconciliáveis entre si, dentro do próprio julgado), omissão (falta de enfrentamento de questão posta), obscuridade (ausência de clareza) e a correção de erro material.

Vê-se, portanto, que nos embargos declaratórios devem ser observados os limites do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, já que esse recurso não é o meio hábil ao reexame de matéria já decidida ou estranha ao acórdão embargado.

Nesse sentido, acerca dos requisitos para oposição dos Embargos, o Superior Tribunal de Justiça reverbera que
“os aclaratórios são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado. Sem se configurar ao menos uma dessas hipóteses, devem ser rejeitados, sob pena de rediscutir-se matéria de mérito já decidida.
” (STJ – EDcl no REsp: 1957060 RS 2021/ 0274642-2, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Publicação: DJ 19/05/2022).

Os Embargos de Declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, de contornos processuais rígidos, exigindo-se, para seu acolhimento, que estejam presentes os pressupostos legais de cabimento previstos no art. 1.022 do CPC, não sendo, veículo próprio para exame das razões atinentes ao inconformismo da parte a ser discutido em vias próprias.

Os presentes embargos de declaração não merecem acolhimento, posto que, não se ressentindo a decisão atacada da omissão apontada, possuem carga eminentemente infringente.

Com efeito, não prospera o pleito de fixação de honorários advocatícios deduzido pelos embargantes, uma vez que não sendo esses devidos desde a origem, impossível a fixação por esta segunda instância, a quem exclusivamente compete a majoração, nos termos, pois, da regra insculpida no § 11, do artigo 85, do Código de Processo Civil, e do quanto já sedimentado pelo c. Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp 1.573.573/RJ:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. OMISSÃO CONFIGURADA. ACOLHIMENTO DOS EMBARGOS PARA SANAR O VÍCIO. CABIMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS. REQUISITOS. I - Para fins de arbitramento de honorários advocatícios recursais, previstos no § 11 do art. 85 do CPC de 2015, é necessário o preenchimento cumulativo dos seguintes requisitos: Direito Intertemporal: deve haver incidência imediata, ao processo em curso, da norma do art. 85, § 11, do CPC de 2015, observada a data em que o ato processual de recorrer tem seu nascedouro, ou seja, a publicação da decisão recorrida, nos termos do Enunciado 7 do Plenário do STJ: "Somente nos recursos interpostos contra decisão publicada a partir de 18 de março de 2016, será possível o arbitramento de honorários sucumbenciais recursais, na forma do art. 85, § 11, do novo CPC"; o não conhecimento integral ou o improvimento do recurso pelo Relator, monocraticamente, ou pelo órgão colegiado competente; a verba honorária sucumbencial deve ser devida desde a origem no feito em que interposto o recurso; não haverá majoração de honorários no julgamento de agravo interno e de embargos de declaração oferecidos pela parte que teve seu recurso não conhecido integralmente ou não provido; não terem sido atingidos na origem os limites previstos nos §§ 2º e 3º do art. 85 do Código de Processo Civil de 2015, para cada fase do processo; não é exigível a comprovação de trabalho adicional do advogado do recorrido no grau recursal, tratando-se apenas de critério de quantificação da verba. II - A título exemplificativo, podem ser utilizados pelo julgador como critérios de cálculo dos honorários recursais: a) respeito aos limites percentuais estabelecidos nos §§ 2º e 3º do art. 85 do CPC de 2015; b) observância do padrão de arbitramento utilizado na origem, ou seja, se os honorários foram fixados na instância a quo em valor monetário, por meio de apreciação equitativa (§ 8º), é interessante que sua majoração observe o mesmo método; se, por outro lado, a verba honorária foi arbitrada na origem com base em percentual sobre o valor da condenação, do proveito econômico ou do valor atualizado da causa, na forma do § 2º, é interessante que o tribunal mantenha a coerência na majoração utilizando o mesmo parâmetro; c) aferição do valor ou do percentual a ser fixado, em conformidade com os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2º do art. 85; d) deve ser observado se o recurso é parcial, ou seja, se impugna apenas um ou alguns capítulos da sentença, pois em relação aos demais haverá trânsito em julgado, nos termos do art. 1.002 do CPC de 2015, de modo que os honorários devem ser arbitrados tendo em vista o proveito econômico que a parte pretendia alcançar com a interposição do recurso parcial; e) o efetivo trabalho do advogado do recorrido. III - No caso dos autos, além de o recurso especial ter sido interposto quando ainda estava em vigor o CPC de 1973 e não haver sido fixada verba honorária na origem, por se tratar de decisão interlocutória, a parte ora embargante pretende o arbitramento dos honorários recursais previstos no § 11 do art. 85 do Novo CPC no âmbito do agravo interno, o que, como visto, não é cabível. IV - Embargos de declaração acolhidos para, sem atribuição de efeitos infringentes, sanar a omissão no acórdão embargado”.
(EDcl no AgInt no REsp n. 1.573.573/RJ, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 4/4/2017, DJe de 8/5/2017.)

De mais a mais, mesmo que fossem acolhidos os embargos, tal medida se relevaria inócua, tendo em vista litigar o embargado sob os auspícios dos benefícios decorrentes da justiça gratuita, já que assistido pela Defensoria Pública.

Desse modo, não havendo na hipótese efetiva omissão a justificar a oposição dos presentes embargos declaratórios, tampouco contradição, obscuridade, ou erro material, o que se tem é que o presente recurso não preenche seus requisitos (expressamente constantes do artigo 1.022 do Código de Processo Civil), não comportando, assim, acolhimento.

Por fim, imperioso recordar-se que inadmitida a oposição de embargos de declaração exclusivamente para fins de prequestionamento, já que consagrada pelo Novo Código de Processo Civil, em seu artigo 1.025, a tese do prequestionamento ficto, que corroborou o entendimento, há tempos, sedimentado pelo c. Superior Tribunal de Justiça sobre o tema (REsp nº 744.584, Rel. Min. Luiz Fux, 1a Turma, j. 08/11/2005, STJ).

Diante do exposto, voto para rejeitar os embargos de declaração, nos termos acima expostos.

Considera-se prequestionada toda a matéria constitucional e infraconstitucional discutida, evitando-se, com isso, oposição de embargos de declaração para este fim (Súmulas nº 211 do Superior Tribunal de Justiça e nº 282 do Supremo Tribunal Federal).

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

Desembargadora
MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Relatora

Belém, 05/08/2025